Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009223-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAYARA DE LIMA FERREIRA - CPF: 028.445.341-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), A. C. L. C. - CPF: 056.790.251-08 (AGRAVADO), MAYARA DE LIMA FERREIRA - CPF: 028.445.341-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENSOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. FREESTYLE LIBRE. ADOLESCENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. PARECER DO NATJUS. NATUREZA OPINATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDICIONANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de sensor de monitorização contínua de glicose (
FreeStyle
Libre) a adolescente com Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10.1), em face do Estado e do Município de Campo Verde, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a não incorporação do insumo pela
Conitec
determina a inclusão obrigatória da União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos para a manutenção da tutela de urgência; e (
iii
) saber se a ausência de condicionantes quanto à renovação da prescrição e à gradação dos bloqueios SISBAJUD justifica o parcial provimento.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) restringe-se expressamente a medicamentos não incorporados ao SUS, sendo igualmente inaplicável o Tema 6 (RE 566.471). Equipamentos médicos estão fora do âmbito desses temas.

4.
O marco normativo aplicável são os parâmetros do Tema 106 do STJ, utilizados por analogia ao fornecimento de equipamentos médicos, conforme jurisprudência consolidada desta Câmara.

5.
Estão preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ: (i) laudo de endocrinologista pediátrica atestando a imprescindibilidade do sensor e a
distinção funcional objetiva entre o sistema de monitorização contínua e o glicosímetro convencional disponível no SUS, ante o risco documentado de hipoglicemias noturnas com potencial de convulsão e óbito; (
ii
) hipossuficiência presumida pela assistência da Defensoria Pública; e (
iii
) registro válido na
Anvisa
.

6.
O parecer desfavorável do
NatJus
e a deliberação da
Conitec
, fundada em análise de custo-oportunidade sistêmica com reconhecimento de benefícios clínicos do produto, possuem natureza opinativa e não vinculante, não afastando a tutela individual fundada em avaliação clínica específica (CPC, art. 371; Enunciado n. 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ).

7.
A renovação trimestral da prescrição médica e a gradação dos bloqueios SISBAJUD ao menor valor entre três orçamentos, limitados ao custeio trimestral e condicionados à prestação de contas periódica, são medidas compatíveis com a natureza continuativa do tratamento e com a jurisprudência desta Câmara (Enunciados n. 2, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ).

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para: (i) estabelecer renovação trimestral da prescrição médica; e (
ii
) condicionar eventuais bloqueios SISBAJUD ao menor valor apurado entre, no mínimo, três orçamentos, limitados ao custeio trimestral e condicionados à prestação de contas periódica.

Tese de julgamento
:

“
1. O Tema 1.234/STF e o Tema 6/STF não alcançam equipamentos médicos, sendo a Justiça Estadual competente para julgar demandas relativas ao fornecimento de equipamentos de saúde não incorporados ao SUS, sem a presença da União no polo passivo. 2. Os requisitos do Tema 106/STJ aplicam-se, por analogia, ao fornecimento de equipamentos médicos não padronizados pelo SUS. 3. Em demandas de
saúde de natureza continuativa, a renovação trimestral da prescrição e a gradação dos bloqueios SISBAJUD ao menor orçamento entre três, limitados ao custeio trimestral, são medidas adequadas ao acompanhamento clínico e à racionalização do gasto público.
”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC/2015,
arts
. 300 e 371; Lei 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000087-89.2026.8.11.0051, proposta por
A. C. L. C.
, representada por sua genitora,
em face do ora agravante e d
o
Município de Campo Verde
, deferiu a tutela de urgência para determinar

aos requeridos
, no prazo de 15 (quinze) dias,
o fornecimento do sensor de monitor
ização
contínu
a
de glicose
(
FreeStyle
Libre
)
, pelo tempo necessário e conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) natureza eletiva do serviço e ajuizamento prematuro, sem respeito aos prazos razoáveis do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; (
ii
) deliberação da
C
onitec
pela não incorporação do sistema ao SUS (Portaria SECTICS/MS n. 02/2025) e necessidade de deferência judicial ao ato técnico-administrativo, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF; (
iii
) existência de alternativas terapêuticas na rede pública; (
iv
) insuficiência do laudo médico; (v) impossibilidade de indicação de marca específica; e (vi) risco de irreversibilidade financeira ao erário. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Município, a renovação trimestral da
prescrição e a liberação gradual de bloqueios SISBAJUD mediante prestação de contas periódica.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
351322874
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
351769856
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela incompetência da Justiça Estadual
,
com fundamento na necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão da não incorporação do insumo pela
Conitec
,
requerendo, subsidiariamente, o provimento do recurso para revogação da tutela ou, na hipótese contrária, que o ônus seja ressarcido pela União.
(Id.
374952854
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000087-89.2026.8.11.0051, proposta por
A. C. L. C.
, representada por sua genitora,
em face do ora agravante e d
o
Município de Campo Verde
,
d
eferiu
a
tutela de urgência para determinar o fornecimento do sensor de monitorização contínua de glicose (
FreeStyle
Libre
) à adolescente

portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10.1), pelo tempo necessário e conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

1.

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em sede de parecer, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a não incorporação do insumo pela
Conitec
tornaria necessária a inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, com fundamento no acórdão dos embargos de declaração no RE 855.178/SE (Tema 793) e no ARE 1.565.371 (Min. Alexandre de Moraes, j. 26/11/2025).

Pois bem.

O objeto da demanda é equipamento médico destinado à monitorização contínua de glicose
e
não medicamento. O Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre o Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), consignou expressamente que produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos,
“
tais como órteses, próteses e equipamentos médicos
”
, não estão compreendidos naquele tema.

Idêntica restrição alcança o Tema 6 (RE 566.471), restrito ao fornecimento de fármacos não incorporados. A consequência lógica é que a ausência do insumo das listas do SUS, quando se tratar de equipamento médico, não impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal pela simples ausência da União no polo passivo.

O ARE 1.565.371, invocado pelo Ministério Público, tratou de insumos correlatos ao funcionamento de bomba de insulina em contexto no qual o próprio Tribunal de origem reconheceu a necessidade de integração da União
,
circunstância ausente nos presentes autos. Ademais, aquele julgado não fixou tese de repercussão geral com força vinculante, não autorizando extensão automática a hipóteses distintas.

Não cabe a este Tribunal, de ofício, impor a integração de ente que a parte não elegeu demandar, mormente quando a competência estadual está assentada pelos limites subjetivos da lide.

Preliminar rejeitada.

2. Do mérito

2.1. Da inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF e do marco normativo pertinente

A tese central do agravante apoia-se nos Temas 6 e 1.234 do STF para sustentar que a deliberação da
Conitec
pela não incorporação do sistema de monitorização contínua de glicose vincularia o Judiciário, impondo o afastamento da tutela individual.

Como já assentado pela jurisprudência desta Câmara, os Temas 6 e 1.234 do STF regulam especificamente o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e não alcançam equipamentos médicos, expressamente excluídos do âmbito do Tema 1.234 pelo próprio STF.
(
Nesse sentido:
1030813-73.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/02/2025,
p
ublicado no
DJ
e
08/03/2025)
.
O marco normativo pertinente são os parâmetros do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), aplicados por analogia ao fornecimento de equipamentos e insumos médicos.

2.2. Do preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ

O Tema 106 do STJ exige, de forma cumulativa: (i) comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do produto e da ineficácia do substituto disponível na rede pública para o tratamento da moléstia; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo; e (
iii
) registro válido do produto na
Anvisa
.

No caso concreto, os requisitos estão satisfeitos em cognição sumária.

A imprescindibilidade clínica encontra respaldo em laudo de endocrinologista pediátrica que acompanha a paciente,
que
descreve o quadro de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde os 9 anos, insulinoterapia intensiva com múltiplas aplicações diárias e risco concreto de hipoglicemias noturnas com potencial de crises convulsivas e óbito.

A médica assistente atestou que nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui função semelhante ou substitutiva ao sensor pleiteado, ante a ausência de informação contínua sobre a situação glicêmica da paciente, mesmo com a aferição capilar de 7 a 10 vezes ao dia.

Não se trata, portanto, de preferência por maior conforto ou modernidade tecnológica. O glicosímetro convencional realiza medições pontuais e isoladas da glicemia capilar, ao passo que o sensor
FreeStyle
Libre
viabiliza monitorização dinâmica e contínua da glicose intersticial, com leitura de tendências de queda e elevação que permite intervenção preventiva antes da ocorrência de episódios graves. Essa distinção funcional objetiva
não
é
suprida
pelo método disponível na rede pública, como expressamente atestado pela especialista que acompanha o caso.

No julgamento de caso análogo, este Tribunal decidiu que: “
O fornecimento judicial de sensor de monitoramento contínuo de glicose, embora não incorporado ao SUS, é admissível quando a prescrição médica fundamentada comprova sua imprescindibilidade, a inexistência de substituto efetivo na rede pública e a hipossuficiência da parte autora.
”
(N.U 1007953-10.2026.8.11.0000,
Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/05/2026,
p
ublicado no
DJ
e
02/06/2026)

A imprecisão formal do laudo médico em relação a alguns elementos previstos na Resolução CFM n. 2.381/2024
,
apontada pelo agravante
,
não tem o condão de esvaziar seu conteúdo clínico substantivo em sede de cognição sumária, especialmente diante da especificidade do
quadro descrito e da vulnerabilidade da paciente. O aprofundamento instrutório na origem poderá suprir eventuais lacunas documentais.

A hipossuficiência financeira é presumida pela representação da parte autora pela Defensoria Pública, presunção não ilidida por prova idônea nos autos. O produto possui registro válido na
Anvisa
, e a negativa administrativa está documentada nos autos.

O parecer desfavorável do
NatJus
e a deliberação da
Conitec
constituem elementos de relevo a serem sopesados, mas não vinculam o magistrado, conforme o art. 371 do CPC e o Enunciado n. 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Vale
notar que o próprio
NatJus
reconheceu que o produto reduz episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, com melhoria da qualidade de vida
,
circunstância que reforça, e não afasta, a tutela individual fundada em avaliação clínica específica.

A deliberação da
Conitec
, por sua vez, fundamentou-se em análise de custo-oportunidade sistêmica, reconhecendo benefícios clínicos relevantes do produto, mas optando pela não incorporação em razão do impacto orçamentário global
,
consideração que não se transpõe automaticamente para a tutela individual de paciente com quadro documentado e vulnerabilidade demonstrada.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito
,
fundada nos
arts
. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, nos
arts
. 4º e 7º do ECA, e nos parâmetros do Tema 106/STJ
,
e o
periculum in mora
, consubstanciado no risco documentado à integridade física e à vida da adolescente, a tutela de urgência deve ser mantida.

A alegação de eletividade do serviço e ajuizamento prematuro não prospera. A natureza do quadro clínico descrito
,
descontrole glicêmico com risco de hipoglicemia noturna e convulsões
,
afasta a classificação eletiva e legitima a intervenção judicial independentemente do
decurso dos prazos administrativos previstos no Enunciado n. 93 das Jornadas do CNJ, que pressupõem serviços programáveis sem risco imediato à vida.

A responsabilidade solidária
dos entes federativos pela prestação do direito à saúde é assente no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE). O direcionamento primário da obrigação ao Município, postulado subsidiariamente pelo agravante, não comporta acolhimento nesta sede
.

A
decisão agravada impôs a obrigação de forma solidária e indistinta ao Estado e ao Município
. C
ontudo, o
monitor/sensor
FreeStyle
Libre
não integra as listas padronizadas do SUS e possui elevado custo anual, circunstâncias que demonstram a natureza especializada do tratamento
, o que, em tese, afastaria
inclusive
a responsabilidade primária do ente municipal.

2.3. Das condicionantes: renovação trimestral da prescrição e gradação dos bloqueios

A decisão agravada não fixou prazo para renovação periódica da prescrição médica nem condicionou eventuais bloqueios SISBAJUD à apresentação de orçamentos ou prestação de contas.

A inclusão dessas condicionantes, requerida subsidiariamente pelo agravante e compatível com a jurisprudência consolidada desta Câmara, justifica o parcial provimento do recurso.

Tratando-se de tratamento de natureza continuativa, a renovação trimestral da prescrição médica é medida adequada ao acompanhamento clínico efetivo da necessidade e
da
efetividade do insumo, em harmonia com o Enunciado n. 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e com os precedentes desta Câmara.

Os eventuais bloqueios de verbas públicas via SISBAJUD deverão recair sobre o menor valor apurado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos apresentados pela parte autora, limitados ao custeio do período trimestral, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada e à prestação de contas periódica, em consonância com os Enunciados n. 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

3. Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para:

(i) estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser
renovada trimestralmente
, a fim de verificar a permanência da necessidade e a efetividade do insumo, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea;

(
ii
) condicionar eventuais
bloqueios judiciais de verbas públicas via SISBAJUD
ao menor valor apurado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos apresentados pela parte autora, limitados ao custeio do
período de três meses
, e condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada e à devida prestação de contas periódica.

Mantida a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026